Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009952-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 066.751.461-90 (PACIENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – NÃO EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E ENDEREÇO CERTO – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – PREDICADOS DO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PORIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade não expressiva e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade apreendida, os predicados do paciente (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009952-37.2022.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

PACIENTE(S):

ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRAARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001620-57.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 95974963).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria primário, tem residência no endereço da culpa e trabalho.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 129163698), com documentos (IDs 129170151/129170159).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 129896157).

O Juízo singular prestou informações (ID 130448650).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 132645674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em “papelotes” e R$ 50,00 (cinquenta reais) em moeda corrente.

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [5 “papelotes”] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), possui 20 (vinte) anos de idade (ID 129170151) e registra endereço certo [Rua 20, S/N - Próximo Ao Mercado Popular, Bairro Itamarati - Nova Olímpia/MT – ID 129170151].

Com efeito, essa circunstância [quantidade não expressiva] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade apreendida, os predicados do paciente [primário, menoridade relativa e endereço no distrito da culpa] mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 129896157).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022